Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-62.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002855-62.2019.8.11.0041
APELANTE: AGEMED SAÚDE S/A
APELADO: JOSÉ WILSON DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela AGEMED SAÚDE S/A, contra sentença proferida pela MMa Juíza da Vara 4a Vara Cível Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ WILSON DA SILVA, que julgou procedente a pretensão autoral para “(i) determinar que a requerida autorize a internação hospitalar e os procedimentos cardiológicos, diagnósticos e terapêuticos de urgência, necessários à manutenção da saúde do autor, conforme determinado na decisão liminar, que neste ato torno definitiva; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015”. (sic)
Inconformada, a apelante recorre da r. sentença onde pleiteia preambularmente a concessão da assistência judiciária (Id 50134511). Entretanto, é sabido que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, tenha ou não finalidade lucrativa, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, como condição para obtenção da gratuidade judiciária, em consonância com o disposto no Enunciado no 481, da Súmula do STJ, o que não fez a ora apelante.
É que a demonstração do exercício de 2019 que anexou aos autos (Id 50134512), não comprova a hipossuficiência alegada e tampouco a incapacidade de pagar as despesas judiciais.
Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada e, por consequência, determino a recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme estabelecido no artigo 1.007 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora